Tribunal: TJDFT
Processo: 0762101-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA E CONCERTINA. MUROS ADJACENTES. INVASÃO DO ESPAÇO AÉREO. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PAGAMENTO DE PERÍCIA.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da arte autora e procedente o pedido contraposto, condenando a autora/recorrente à restituição da quantia de R$ 2.500,00, referente à realização de perícia particular para avaliação do atendimento dos padrões técnicos e normas da ABNT da cerca elétrica instalada.
2. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que as partes são vizinhas e que os lotes adjacentes são separados, cada um por seu próprio muro, sendo o da parte ré mais alto do que o da parte autora. Aproveitando-se dessa condição, o recorrido instalou cerca elétrica e concertina na lateral externa de seu paredão, avançando diretamente sobre o espaço aéreo do terreno da parte autora (ID 16542517 p.6 e 7).
3. O réu realizou perícia para confirmar o atendimento de todas os padrões e normas da ABNT, inclusive demonstrando que se trata de cerca elétrica falsa, não energizada (ID16542517). Aduz, ainda, que, apesar do avanço do equipamento no espaço aéreo do lote da autora, os ofendículos não a prejudicam.
4. É certo que o Código Civil em seu art. 1.229 estabelece que a propriedade do solo abrange também a do espaço aéreo correspondente, admitindo-se, todavia, a sua utilização por terceiros a uma altura em que o proprietário não tenha interesse legítimo.
5. Na hipótese dos autos, a concertina foi instalada integralmente no espaço aéreo correspondente ao terreno da autora, a poucos centímetros do telhado da residência, dificultando e oferecendo riscos à realização de qualquer tipo de manutenção na respectiva cobertura. A cerca elétrica, de igual modo, foi erguida completamente no lote vizinho, alcançando a copa de uma das árvores frutíferas da recorrente, impedindo a plena utilização de sua propriedade.
7. Outrossim, verifica-se das fotos constantes dos autos que seria plenamente possível a instalação dos ofendículos na parte superior de seu muro. A forma de instalação escolhida, de modo a prejudicar a autora, pode ter sido motivada por anterior desavença entre ambos (ID 16542513), o que configuraria abuso do direito de propriedade, nos termos do art. 1.228, § 2o, do Código Civil.
8. Em que pese a perturbação causada pela instalação dos ofendículos, não se verifica a violação de direitos de personalidade da autora, razão pela qual não se configura o dano moral. São dissabores e frustrações da vida cotidiana e das relações em sociedade, que, conquanto possam causar algum transtorno, não ofendem a imagem ou incolumidade psíquica da requerente.
9. O pedido contraposto é improcedente, tendo em vista que os honorários periciais devem ser custeados pela parte que decidiu realiza-la a perícia por vontade própria.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para que sejam removidos os ofendículos que invadem o espaço aéreo correspondente ao terreno da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, a partir do trânsito em julgado, limitado a R$ 10.000,00 e, ainda, julgar improcedente o pedido contraposto. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.